Tribunal: TJDFT
Processo: 0735521-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735521-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WOUTER DEKKER AGRAVADO: RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WOUTER DEKKER em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0726140-94.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido do agravante de limitação da penhora dos alugueis ao valor de R$ 967,11 (novecentos e sessenta e sete reais e onze centavos). Em suas razões recursais, a parte agravante relata que o feito principal se encontra na fase de Cumprimento de Sentença, em que figura no polo passivo. Informa que foi determinada a penhora parcial dos valores pagos a título de aluguel relativos ao imóvel localizado na “Projeção E” da Superquadra Noroeste SQNW 311. Sustenta que o valor reajustado do aluguel, atualmente R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) engloba o pagamento de despesas condominiais e IPTU/TLP, logo, o valor real do aluguel é de R$ 967,11 (novecentos e sessenta e sete reais e onze centavos), ao que deve ser limitado. Com isso, entende que há valores a maior depositados nos autos, que devem ser por ele levantados. Ressalta que o imóvel é sua única fonte de renda, já que retornou para a Alemanha e atualmente reside com sua genitora. Em razão disso, entende que existe a possibilidade de limitação da penhora. Tece outras considerações, bem como colaciona julgados em abono à sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para limitação da penhora do aluguel ao valor de R$ 967,11 (novecentos e sessenta e sete reais e onze centavos) ou em valor a ser limitado, observando o decote que deverá ser realizado da taxa condominial e do IPTU/TLP. Preparo recolhido no ID. 19035496. É o relatório. D E C I D O. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID. 68812252 dos autos principais): No curso dos autos, foi deferida a penhora dos alugueres do imóvel localizado na SQNW 311-APT 313A ED. ATRIUM D'ARGENT PROJEÇÃO E SETOR NOROESTE BRASÍLIA-DF CEP 70687-300. Sucede que, após a efetivação da ordem de depósitos dos alugueres nos autos, a parte executada ao id 67967618, requer que a penhora dos alugueres se limite ao valor de R$ 967,11. Para tanto alega que o valor de R$ 1.700,00 engloba o pagamento de despesas condominiais e IPTU/TLP, logo, o valor real do aluguel é de R$ 967,11. A parte autora se manifestou ao id 68665359, requerendo o indeferimento dos pedidos; a condenação da executada à litigância de má-fé; e a intimação da inquilina para para complemente os valores consignados em Juízo até a totalidade do montante devido. Os autos vieram conclusos. É o relato. Decido. As cláusulas 3a e 4a do contrato de aluguel (id 6967618, página 02) demonstram concretamente que o valor do aluguel, antes do reajuste, é de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), e que este valor não contempla o pagamento do IPTU e da taxa de condomínio, conforme alega o executado. Além disso, sabe-se que além do pagamento do aluguel, cabe ao locador o pagamento das taxas condominiais. Com efeito, a penhora dos alugueres dos imóveis permanece sobre o valor do aluguel de R$ 1.500,00 com reajuste. Devendo a parte executada informar a inquilina, sob pena de incorrer em ato atentatório á dignidade da justiça. No tocante ao pedido de litigância de má-fé, entendo que não está configurada, tendo em vista que a parte executada apenas exerceu seu direito de defesa. Ademais, inexiste nos autos prova cabal de que o executado praticou algumas das condutas previstas no artigo 80 do CPC. Por fim, indefiro pedido de intimação da inquilina para complementar valor da penhora, quando o depósito a menor se deu em razão do questionamento e da alegação da executada. Com isso, entendo que a complementação deve ser feita pela parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias. O contrato de locação do imóvel pertencente ao executado, ora agravante (ID. 54253843), assim dispõe quanto ao pagamento de IPTU/TLP e despesas condominiais: CLAUSULA TERCEIRA: O aluguel mensal, que deverá ser pago no dia 10 (dez) de cada mês no local indicado pela LOCADORA, é de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), reajustado anualmente, de conformidade com a variação do IPG-M apurada no ano anterior, e na sua falta, por outro índice criado pelo Governo Federal e, ainda, em sua substituição, pela Fundação Getúlio Vargas, reajustamento este sempre incidente e calculado sobre o último aluguel pago no último mês anterior. CLAUSULA QUARTA: A LOCADORA será responsável pelo pagamento do IPTU e Taxa de Condomínio, com exceção de valores referentes a despesas realizadas pela LOCATÁRIA cobradas no boleto. Caberá a LOCÁTARIA o pagamento de qualquer multa aplicada pelo condomínio pro infringência dos regulamentos por parte da mesma, bem como das despesas com ligação e consumo de luz, força, água e gás que serão pagas diretamente às empresas concessionárias dos referidos serviços. Entretanto, por mais que o contrato demonstre que o executado é o responsável pelo pagamento do IPTU/TLP e taxas condominiais, tenho que estes fundamentos não são suficientes para reduzir ou limitar o valor da penhora, já que a constrição teve como valor a integralidade do aluguel. Ademais, a Lei no 8.245/91, autoriza ao proprietário a inclusão de cláusula que transmite ao inquilino a responsabilidade por estas despesas. Assim, se o executado assumiu a responsabilidade pelo pagamento destas despesas, foi por liberalidade própria. Registre-se, ainda, que estes encargos têm natureza propter rem e, em razão disso, não devem ser consideradas no que tange ao valor específico do aluguel. Confira-se: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. I - As obrigações condominiais têm natureza propter rem, portanto, aderem à coisa e não à pessoa que as contraiu, vinculando a obrigação à titularidade do bem. II - Os condomínios irregulares do Distrito Federal dispõem de infraestrutura interna erguida e mantida a partir da reunião e dos esforços comuns dos moradores. A situação difere das tratadas nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça que deram origem ao leading case, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos (REsp n.o 1.280.871 e REsp n.o 1.439.163/SP). III - As associações de moradores de loteamentos irregulares não podem ser consideradas meras associações civis, pois desempenham papel que as aproximam dos condomínios horizontais, visto que são constituídas para gerir e administrar patrimônio e interesse comum dos condôminos. IV - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1272954, 07067338720198070006, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) destaquei Assim, tenho que a responsabilidade por estas obrigações relativas ao imóvel não se atina nem devem influenciar no cumprimento de sentença, onde a determinação foi da penhora integral do valor aluguel, o que deve ser devidamente cumprido. Portanto, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão da tutela pleiteada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 28 de agosto de 2020 12:44:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador